Tribunal: TJES
Processo: 5002390-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002390-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRANVIC GRANITOS E TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: JANDAIR FREITAS DA SILVA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO PROTELATÓRIA. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são admitidos quando demonstrados a omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo vedado sua utilização para restabelecer o debate sobre as matérias decididas do processo, devendo ser desestimulados sua oposição para fins procrastinatórios;

2. As teses ventilados nos novos embargos foram oportuna e devidamente analisadas no julgamento do recurso principal e nos embargos anteriores, havendo manifesta pretensão protelatória na sua reiteração, o que justifica a sanção estabelecida no §2º do art. 1.026 do CPC;

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Granvic Granitos e Transportes Ltda. contra o acórdão de ID 15862038, que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos contra o acórdão de ID 14481521, que deu parcial provimento ao seu agravo de instrumento.

Em suas razões (ID 15312249), a embargante, para fins de prequestionamento, alega a ocorrência de omissões no julgado, apontando ausência de manifestação quanto: (a) à compensação de créditos pelo fornecimento de granitos, nos termos do art. 369 do CC; (b) à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos arts. 421 e 422 do CC; (c) ao direito de retenção por benfeitorias, nos termos do art. 35 da Lei n. 8.245/91; e (d) à análise do prazo razoável para desocupação do imóvel não residencial, conforme art. 59, §1º, IX, da mesma lei.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte embargada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O embargante se insurge contra o acórdão de ID 15862038, que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos contra o acórdão de ID 14481521, que deu parcial provimento ao seu agravo de instrumento para prorrogar o prazo de desocupação voluntária no imóvel comercial objeto da ação de despejo.

Na reiteração dos embargos, suscita a empresa a ocorrência de omissões no julgado, apontando ausência de manifestação quanto: (a) à compensação de créditos pelo fornecimento de granitos, nos termos do art. 369 do CC; (b) à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos arts. 421 e 422 do CC; (c) ao direito de retenção por benfeitorias, nos termos do art. 35 da Lei n. 8.245/91; e (d) à análise do prazo razoável para desocupação do imóvel não residencial, conforme art. 59, §1º, IX, da mesma lei.

Os embargos de declaração são admitidos quando demonstrados a omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo vedado sua utilização para restabelecer o debate sobre as matérias decididas do processo, devendo ser desestimulados sua oposição para fins procrastinatórios.

Nesse passo, na oposição dos embargos anteriores, a parte suscitou as mesmas teses apresentadas nos presentes aclaratórios, sendo consignado no acórdão:

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. O voto condutor se pronunciou sobre toda a matéria pertinente à sua conclusão, estando coerente as premissas adotadas com a conclusão do acórdão, não havendo se falar em omissão;

3. Embargos rejeitados.

Nesse passo, o voto condutor dos embargos de declaração deixou expresso que a matéria questionada foi devidamente tratada no acórdão que julgou o mérito agravo de instrumento, consignando:

[...] “
Em que pese os argumentos da embargante, o voto condutor expressou que ‘
as teses ventiladas na peça recursal relativas à existência de contrato verbal sobre o pagamento/recebimento dos aluguéis na forma de compra e venda de granitos e a realização de benfeitorias carecem de prova, sendo os orçamentos, as notas fiscais, romaneios de produtos/mercadorias e as fotos do imóvel meros indícios, devendo tais alegações serem objeto de dilação probatória durante a instrução do feito’
.

A relatora ainda acrescentou que “
a questão atinente à indenização por benfeitorias é objeto de reconvenção na ação de despejo, sendo que tal controvérsia será julgada no momento processual adequado, e não obsta o deferimento da tutela de urgência com base na disposição do artigo 59, da Lei nº 8.245/91
”.

Por sua vez, o recorrente não apresentou de forma expressa e autônoma a tese de violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC), o que afasta a alegação de omissão nesse ponto
”. [...]

Por sua vez, a tese de omissão levantada no embargos em análise, relativa a ausência de análise de prazo razoável para desocupação do imóvel comercial, além de não terem sido devidamente levantadas nos primeiros aclaratórios, foi devidamente considerada no acórdão principal, notadamente porque foi justamente o ponto de provimento, quando a relatora dilatou o prazo para 30 dias.

Assim, observo na reiteração dos embargos uma postura temerária e questionável do embargante, que, ao malversar os embargos de declaração, busca meios de criar embaraços à ação, tentando rediscutir matérias já claramente resolvidas no processo.

Por isso, tendo em vista a advertência já consignada no acórdão anterior, condeno o autor ao pagamento da multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, na forma do §2º do art. 1.026 do CPC.

Oportunamente, já consigno a incidência da majoração da sanção na forma do §3º do citado dispositivo em razão de reincidência da conduta.

Diante do exposto,
rejeito os
embargos de declaração,
aplicando a multa por embargos protelatórios, na forma disposta no voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.